Tribunal: TJDFT
Processo: 0748634-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748634-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO RANGEL LIMA AGRAVADO: RANGEL &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO RANGEL LIMA contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em face de RANGEL &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS e FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 176692940 – autos de origem). Em suas razões (ID53414429), o agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; 3) apesar de inscrito no quadro de advogados da OAB, não exerce a profissão; 4) não aufere nenhuma renda mensal, razão pela qual a sua esposa é quem sustenta a família. Intimado a juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, o agravante permaneceu inerte (ID 53514511). Foi proferida sentença nos autos de origem que transitou em julgado em 27 de fevereiro 2024. O processo foi arquivado definitivamente em 05 de março de 2023 (ID 152830791/152830792). Consequentemente, houve a perda de objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator